Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FOTOGRAFIA DO MOMENTO DA VENDA. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LAD. NÃO CABIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO OU MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO ADEQUADO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. DO ART. 40, INCISO III, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor quando os depoimentos de policiais encontram-se em perfeita consonância com os elementos indiciários acostados aos autos (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e depoimento extrajudicial do usuário), bem como com a prova pericial (laudos de exame em substância, preliminar e definitivo), e, ainda, com a versão apresentada pelo réu em juízo, no ponto em que ele admitiu ter mantido contato com o usuário abordado pelos policiais, o qual lhe procurou em busca de entorpecentes.
2. Tratando-se de réu tecnicamente primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Embora as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu e a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, razoável e proporcional o percentual de redução da pena aplicado na sentença, qual seja, de 1/3 (um terço), uma vez que não se cuida de pessoa que fez da prática delitiva um evento isolado na sua vida, mas sim de um vendedor de drogas habitual.
4. Inadequada e insuficiente, como medida de repressão e prevenção ao crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se o réu, no caso, foi recentemente colocado em liberdade e retornou à prática delitiva, em evidente escalada delitiva.
5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.